Tribunal: TJBA
Processo: 0014018-43.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014018-43.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: SANCAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não da prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na espécie, o ajuizamento da demanda, em 08/02/2002, se deu antes do decurso do prazo de prescrição do direito material, cuja contagem teve início na data do vencimento da última parcela do título executivo, em 01/09/2005. 4. Muito embora a regra geral do artigo 219, § 1º, do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação, estabelecesse que o despacho que ordena a citação interrompa a prescrição, cuja contagem do prazo reiniciará da data do aforamento da lide, tal causa de interrupção não será aplicada quando a citação não for realizada dentro do prazo estabelecido pela lei e a causa da demora não for imputável ao serviço judiciário, conforme também prescrevia o § 2º do mesmo artigo. 5. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 01/03/2002, mas a parte executada deixou de ser citada, conforme certidões anexadas aos autos, por incompletude dos endereços informados. 6. Sequencialmente, em atenção ao pleito do exequente, ora apelante, protocolado em 06/06/2022, foram realizadas diligências através de ferramentas eletrônicas que permitem ao Poder Judiciário acessar dados cadastrais, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 7. Ato contínuo, o exequente peticionou, em 24/06/2023, requerendo a expedição de novos mandados citatórios para os executados, indicando, na oportunidade, endereços supostamente atualizados. 8. Fato é que, desde o fracasso da primeira tentativa de citação, a parte executada encontra-se em local ignorado e, passados mais de 22 (vinte e dois) anos entre o ajuizamento da ação e a data da prolação da sentença, o exequente não obteve êxito em conseguir localizar o atual endereço da parte promovida nem tomou nenhuma providência para sua citação por edital. 9. Não tendo ocorrido a citação válida, em decorrência da conduta omissiva da parte autora, cuja demora não pode ser atribuída ao serviço judiciário, é inaplicável a causa de interrupção da prescrição de que trata o artigo 240, § 1º, do CPC. 10. Deste modo, o prazo prescricional iniciado na data do vencimento da última parcela da cédula de crédito comercial, em 01/09/2005, continuou fluindo e a ação foi alcançada pela prescrição em 02/09/2008. 11. Registre-se, por oportuno, que não é caso de aplicação da súmula 106 do STJ, uma vez que não restou configurada a demora ou falha imputável ao serviço judiciário, mas unicamente à conduta desidiosa da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014018-43.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados SANCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02